Tribunal: TJES
Processo: 5003449-42.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003449-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: COSME ANCHIETA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003449-42.2024.8.08.0000

PACIENTE: COSME ANCHIETA

Advogados do(a) PACIENTE: TIAGO CACAO VINHAS - ES23286-A, OZORIO VICENTE NETTO - ES19873-A, JOAO VITOR GOMES CORREA - ES29137-A, PEDRO HENRIQUE DA SILVA MENEZES - ES15965-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Caso em que a entrada dos policiais na residência não se baseou em notícia anônima, sendo, na verdade, autorizada pelo pretenso morador, e antecedida de fundadas razões.

2. Dentro dos limites cognitivos dessa via, não é possível acolher, com a segurança necessária, os argumentos defensivos de ausência de prova de autoria, matéria que pode ser explorada com maior profundidade durante a instrução criminal, sendo certo que há indícios suficientes obtidos na fase atual do processo de origem.

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o contexto revela graves ameaças perpetradas pelos denunciados em face de duas vítimas, filhas de uma pessoa com quem mantinha um relacionamento amoroso, e, nesse sentido, não se pode ignorar que o paciente Cosme responde a uma ação penal pela suposta prática de crimes de ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico, contra a mulher, de modo que a cautelar extrema faz-se necessária, por ora, também para preservar a integridade física e psíquica das vítimas.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003449-42.2024.8.08.0000

PACIENTE: COSME ANCHIETA

Advogados do(a) PACIENTE: TIAGO CACAO VINHAS - ES23286-A, OZORIO VICENTE NETTO - ES19873-A, JOAO VITOR GOMES CORREA - ES29137-A, PEDRO HENRIQUE DA SILVA MENEZES - ES15965-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
COSME ANCHIETA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº 00000128-91.2024.8.08.0030, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
11
/
02
/202
4
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
art
igo
s
33
e 35
,
da Lei nº 11.343/06,
e no
art. 147, do Código Penal
(por duas vezes)
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Extrai-se da Denúncia (Id. 7713165, pp. 171-176) que, no dia 08/02/2024, o denunciado Cosme Anchieta (paciente) entrou em conflito com a mulher com quem mantinha relacionamento, ocasião em que os filhos dela, Ronaldo Melo Marcolino e Letícia Melo Marcolino, intervieram para defender a mãe, tendo Letícia golpeado Cosme com uma faca.

No dia seguinte (09/02/2024), os denunciados Cosme Anchieta e Leandro Rodrigues dos Santos passaram a ameaçar constantemente as vítimas Ronaldo e Letícia.

Na noite do dia 10/02/2024, a vítima Letícia estava na rua, quando passou pelos denunciados, tendo Leandro “olhado feio” para ela, e, posteriormente, os denunciados seguiram para a residência das vítimas, dizendo para que Letícia
“saísse de dentro do imóvel, pois como ela havia agredido seu irmão Cosme, ele [Leandro] estava doido para matá-la”
. Leandro também teria colocado a mão na cintura, insinuando estar armado, e disse que mataria Ronaldo, bem como toda a família das vítimas, além de ter lançado uma latinha contra as vítimas, pela grade do portão.

Diante disso, foi acionada a Polícia Militar, tendo os policiais se deslocado para local onde os suspeitos residiam, e, ao se aproximarem, visualizaram dois indivíduos na frente da residência, estando Cosme portando uma bolsa preta, tendo os denunciados entrado rapidamente para dentro do imóvel e fecharam o portão, oportunidade em que os policiais militares chamaram por Cosme e visualizaram quando ele lançou a bolsa em um dos quartos da casa.

Consta que, em seguida, Cosme autorizou a entrada dos policiais na residência, tendo sido informado de que ambos seriam conduzidos pela suposta prática do crime de ameaça, e, questionado acerca da bolsa preta que havia lançado, Cosme respondeu que os militares podiam pegá-la e revistá-la.

Realizada a busca na referida bolsa, encontrada debaixo do sofá, foram apreendidos 05 (cinco) papelotes de cocaína, 07 (sete) pedras de crack e 01 (uma) balança de precisão. Diante disso, realizou-se uma busca na residência, onde foi localizado 01 (um) pote contendo 14 (quatorze) espoletas e 01 (um) pote com pólvora negra.

Segundo consta, aquela residência havia recebido um carregamento de drogas para o comércio durante o carnaval, e Leandro possuía mandado de prisão em aberto, que foi cumprido no ato.

A controvérsia inicial reside na alegação de violação de domicílio, e, neste ponto, relembro que o inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência dos acusados foi devidamente justificado.

Em primeiro lugar, observa-se que
não se trata de notícia anônima
, porquanto os policiais compareceram ao local, para averiguarem uma notícia de crimes de ameaça, com noticiantes definidos e identificados.

Além disso, nota-se que, ao se aproximarem para tais averiguações, observaram os suspeitos do lado de fora da residência, com uma bolsa em mãos, tendo eles se dirigido rapidamente ao interior do imóvel, bem como lançaram a bolsa, o que, por ora, é suficiente a demonstrar a fundada suspeita.

Não fosse o bastante, observa-se que, segundo os policiais,
Cosme autorizou a entrada na residência,
bem como
autorizou a busca na referida bolsa preta, onde foram encontradas as drogas.

Neste ponto, deve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pelo policiamento ostensivo e preventivo, de modo que suas declarações merecem credibilidade, valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Com efeito, os policiais militares são agentes públicos de segurança, responsáveis pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da Constituição da República), sendo inerente ao serviço e essencial para as funções constitucionais a que se dedicam a resposta imediata às situações suspeitas e perigosas que aparecem no cotidiano.

Nesse sentido, a defesa argumenta que Cosme e Leandro não são irmãos e que Cosme não residia no local, de modo que não poderia ter franqueado a entrada dos policiais.

Ora, considerando que os policiais tinham informações de que ambos residiam no local, bem como que Cosme estava na frente da residência, tendo corrido para dentro dela e fechado o portão, e, além disso, autorizou a entrada dos policiais no local, apresentando-se como aparente morador, não é possível afirmar a existência de ilegalidade no procedimento dos agentes públicos.

Vale destacar que, em seu depoimento, Cosme não negou ter realizado tal autorização.

Aliás, cumpre ressaltar, quanto à relação de parentesco entre os suspeitos, que Leandro afirmou que
“Cosme é seu irmão de criação”
, o que somente reforça a plausibilidade da percepção das vítimas e dos policiais de que eram irmãos, e de que, aparentemente, residiam juntos (Id. 7713165, p. 28).

Ultrapassada essa questão, a defesa pretende desconstituir os indícios suficientes de autoria, porém, neste ponto, vale registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Com efeito, não ignoro que Cosme e Leandro foram uníssonos em afirmar que aquela residência e os materiais nela encontrados pertenciam apenas ao último.

Em outro sentido, os policiais militares também foram firmes em descrever que a bolsa contendo drogas e balança de precisão
estava na posse direta de Cosme
, tendo sido ele quem a dispensou para o interior da casa.

Portanto, dentro dos limites cognitivos dessa via, não é possível acolher, com a segurança necessária, os argumentos defensivos de ausência de prova de autoria, matéria que pode ser explorada com maior profundidade durante a instrução criminal, sendo certo que há indícios suficientes obtidos na fase atual do processo de origem.

Prosseguindo, com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que as decisões por meio das quais fora decretada e mantida a prisão preventiva estão devidamente fundamentadas na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista a periculosidade em concreto e o risco de reiteração delitiva.

Com efeito, ressalta-se que o contexto revela
graves ameaças
perpetradas pelos denunciados em face de duas vítimas, filhas de uma pessoa com quem mantinha um relacionamento amoroso, e, nesse sentido, não se pode ignorar que o paciente Cosme responde a uma ação penal pela suposta prática de
crimes de ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico
, contra a mulher (nº 0000583-27.2022.8.08.0030), de modo que a cautelar extrema faz-se necessária, por ora, também para preservar a integridade física e psíquica das vítimas.

Além disso, por mais que o quantitativo de drogas apreendidas não seja expressivo, existe certa variedade, e a apreensão de balança de precisão somente reforça a destinação ao tráfico de drogas. Não se ignora, tampouco, que, no interior da residência, foram encontradas espoletas e pólvora, materiais sabidamente perigosos, cuja autoria (propriedade) somente poderá ser debatida durante o processamento do feito principal. Tais elementos denotam a periculosidade em concreto da conduta.

Destaca-se, outrossim, que a defesa fez juntar cópias da Carteira de Trabalho do paciente, porém insta salientar que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em tela (STJ, AgRg no RHC: 171133-PA, Data de Julgamento: 25/10/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2022). Não obstante, observo que o registro trabalhista mais recente consiste em contrato por prazo determinado de 30 (trinta) dias, assinado ainda em 2014.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)